Tribunal: STF
Processo: ARE 1440569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.063.187 (TEMA 962). PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO DIVERSAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.



    1. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.063.187/SC (Tema 962), sob o regime da repercussão geral, em decisão proferida em 24/09/2021, decidiu pela não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a parcela das repetições de indébitos tributários correspondente aos juros e correção monetária, representada pela Taxa Selic nas repetições de indébito de tributos federais, fixando a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    2. No julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE nº 1.063.187/SC, a Suprema Corte proferiu a seguinte decisão: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral".



    3. Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada antes de 17/09/2021, aplica-se ao caso a tese fixada, sob regime da repercussão geral, no RE nº 1.063.187/SC (Tema 962), afastada a modulação dos efeitos da decisão.



    4. Reconhecido o direito da impetrante à exclusão do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título, após o trânsito em julgado do decisum, nos termos do art. 170-A do CTN, com observância da prescrição quinquenal e da legislação vigente na data do encontro de contas, corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC.



    5. De acordo com as Leis 10.637/02 e 10.833/2003 (arts. 1º, §§ 1º e 2º), o PIS e a COFINS nãocumulativos incidem "sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica ", ou seja, sobre o faturamento mensal, equivalente à receita bruta. O faturamento (ou receita bruto) representa o valor total da arrecadação feita pela empresa.



    6. Diferente, portanto, da base de cálculo do IRPJ e CSLL, que incidem sobre o lucro, não há que se falar em aplicação da tese fixada pelo STF no RE 1.063.187 para excluir a incidência das contribuições de PIS e COFINS sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    7. Mantida a sentença quanto à denegação da segurança em relação ao pedido de inexigibilidade do pagamento do PIS e COFINS sobre as parcelas referentes à correção monetária e juros moratórios que recaem sobre os indébitos tributários.



    8. Não há pedido nos autos de exclusão dos valores recebidos a título de taxa Selic decorrentes de levantamento de depósitos judiciais da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Neste ponto, o julgamento foi ultra petita, pois concedida segurança além da requerida pelo impetrante, devendo ser reconhecida a nulidade parcial da sentença e excluído do julgamento a questão atinente à incidência do IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic oriunda do levantamento de depósitos garantia.



    9. Ante a sucumbência parcial, faz jus a impetrante ao reembolso de metade das custas processuais.



    10. Apelações desprovidas. Remessa necessária parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-A; 145, § 1º; 195, inciso I, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente